Tribunal: STF
Processo: MS 24171
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-20
Data de publicação: 2003-08-20

Ementa:
EMENTA: Reforma agrária: desapropriação: imóvel desmembrado,
passados mais de seis meses da vistoria, em duas glebas rurais
médias, doadas, cada uma, às duas filhas do expropriado;
desapropriação inadmissível (CF, art. 185, I, c/c L. 8629/93, art.
2º, § 4º, cf. MPr 2183/01): MS concedido